Tribunal: TJMT
Processo: 1039199-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039199-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VINICIUS NERES ARAUJO DE SOUZA - CPF: 729.935.021-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS NERES ARAUJO DE SOUZA - CPF: 729.935.021-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. M. D. S. - CPF: 124.896.221-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL. CRIANÇA COM APLV E DESNUTRIÇÃO GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento do suplemento alimentar Neocate® 400g a menor diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), associada a quadro de desnutrição grave, diante da negativa administrativa de fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para fornecimento de fórmula alimentar especial; (ii) estabelecer se o Estado pode se eximir da obrigação sob alegação de ausência de previsão em protocolos ou de competência de outro ente federativo; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível afasta o dever de fornecimento do insumo essencial à saúde de criança em situação de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno exige demonstração de erro, ilegalidade ou abuso na decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de argumentos já analisados.

4.

A probabilidade do direito decorre do direito fundamental à saúde e da comprovação, por prescrição médica idônea, da necessidade da fórmula alimentar para criança com quadro clínico grave.

5.

A existência de Lei Estadual no 10.928/2019 reforça o dever do Estado de fornecer fórmulas nutricionais a crianças com APLV, independentemente de inclusão em listas padronizadas.

6.

A negativa administrativa e a comprovação da imprescindibilidade do insumo evidenciam a plausibilidade jurídica da pretensão.

7.

O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto de agravamento da desnutrição e de prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento da criança.

8.

Os protocolos clínicos não afastam, em cognição sumária, a obrigação estatal quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento.

9.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a demanda contra qualquer deles.

10.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não comprovada impossibilidade concreta, prevalecendo o mínimo existencial, especialmente em relação a crianças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de insumo de saúde exige demonstração de necessidade médica e risco concreto à saúde, especialmente em casos de vulnerabilidade infantil. 2. A existência de legislação estadual específica reforça o dever de fornecimento de fórmulas nutricionais, independentemente de padronização administrativa. 3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo facultado ao cidadão demandar qualquer deles. 4. A cláusula da reserva do possível não afasta o dever estatal sem prova concreta de impossibilidade, prevalecendo o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; CPC, arts. 300 e 1.021; Lei Estadual no 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.o 1039199-58.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.o 1109363-22.2025.8.11.0041, a qual determinou o fornecimento do suplemento alimentar Neocate® 400g à menor agravada.

Extrai-se dos autos que a demanda originária foi proposta em favor de criança, com 7 (sete) meses de idade, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV – CID T78.1), associada a quadro de desnutrição grave, tendo sido prescrita, por profissional médico, a utilização contínua de fórmula alimentar especial à base de aminoácidos, como único meio adequado à sua nutrição e desenvolvimento .

Consta, ainda, que houve tentativa de obtenção administrativa do insumo junto à Secretaria Estadual de Saúde, a qual restou infrutífera, circunstância que motivou o ajuizamento da ação com pedido de tutela de urgência, posteriormente deferido pelo Juízo de origem, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá providenciassem o fornecimento mensal e contínuo da fórmula prescrita, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a necessidade de observância dos protocolos clínicos do SUS, a imprescindibilidade de prévia manifestação técnica do NATJUS, bem como a inexistência de urgência apta a justificar a medida antecipatória.

Sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida, ao fundamento de estarem presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela negativa administrativa, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto à saúde da infante, diante do quadro de desnutrição e da imprescindibilidade do insumo alimentar.

Contra essa decisão, o ente estatal interpôs o presente Agravo Interno, reiterando, em síntese, a ausência de comprovação da probabilidade do direito, ao argumento de inobservância dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, bem como sustentando a inexistência de perigo de dano concreto, a necessidade de observância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a ausência de comprovação diagnóstica adequada da APLV, nos moldes exigidos pelas diretrizes do Sistema Único de Saúde .

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, ao argumento de estarem devidamente demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 793) .

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão de origem que determinou o fornecimento do suplemento alimentar Neocate® 400g à menor agravada, diagnosticada com Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), associada a quadro de desnutrição grave.

De início, cumpre assentar que o Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação de decisões monocráticas, exigindo, para o seu provimento, a demonstração inequívoca de erro, ilegalidade ou abuso de poder no decisum agravado, não se prestando à mera reiteração de teses já deduzidas e devidamente enfrentadas.

No caso concreto, verifica-se que as razões recursais deduzidas pelo ente estatal não infirmam os fundamentos que embasaram a decisão agravada, limitando-se, em grande medida, à reprodução de argumentos já analisados, sem a apresentação de elementos novos capazes de alterar a conclusão anteriormente adotada.

A decisão monocrática combatida reconheceu a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que a pretensão deduzida na demanda originária encontra amparo no direito fundamental à saúde, insculpido nos arts. 6o e 196 da Constituição da República, o qual impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação.

A documentação acostada aos autos evidencia que a menor agravada, com apenas 7 (sete) meses de idade, foi diagnosticada com APLV, associada a quadro de desnutrição grave, tendo sido prescrita, por profissional habilitado, a utilização contínua de fórmula alimentar especial à base de aminoácidos, como medida indispensável à sua nutrição e desenvolvimento. Ademais, restou comprovada a negativa administrativa de fornecimento do insumo, circunstância que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

Cumpre destacar que o próprio Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual no 10.928, de 25 de julho de 2019, a qual dispõe expressamente sobre o fornecimento gratuito de fórmulas nutricionais e alimentos especiais a crianças diagnosticadas com APLV, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Referida norma estabelece que o fornecimento dar-se-á mediante prescrição médica devidamente fundamentada e acompanhada de laudo circunstanciado do profissional responsável pelo acompanhamento do paciente.

No caso em exame, há prescrição médica clara, subscrita por profissional regularmente inscrito no CRM, consignando que, após a introdução da fórmula Neocate, o paciente apresentou estabilização clínica, sendo recomendada a continuidade do uso após a alta hospitalar .

A norma estadual não condiciona o fornecimento à prévia inclusão do produto em listas padronizadas específicas, bastando a demonstração da necessidade terapêutica mediante prescrição médica fundamentada. A existência de legislação estadual específica reforça, portanto, o dever jurídico do agravante, não sendo legítimo eximir-se da obrigação com base em argumentos genéricos relacionados a custo ou a controvérsias federativas.

A alegação do agravante no sentido de ausência de comprovação da probabilidade do direito, sob o argumento de inobservância dos critérios fixados nos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, também não se sustenta.

Isso porque, conforme corretamente consignado na decisão agravada, não se está diante, propriamente, de hipótese de fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, mas de insumo alimentar especial destinado a criança em situação de extrema vulnerabilidade, cuja necessidade foi devidamente atestada por prescrição médica idônea, em contexto clínico grave.

De igual modo, a invocação de suposta inobservância dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) não possui o condão de afastar, por si só, a probabilidade do direito, especialmente em sede de cognição sumária, quando evidenciada a urgência da medida e a imprescindibilidade do tratamento indicado, sob pena de comprometimento da saúde e do próprio desenvolvimento da infante.

No que concerne ao perigo de dano, este se revela patente e concreto.

A menor agravada apresenta quadro de desnutrição grave, sendo a fórmula alimentar prescrita essencial para sua sobrevivência e adequado desenvolvimento. A eventual suspensão do fornecimento do insumo acarreta risco real de agravamento do estado clínico, com possibilidade de danos irreversíveis à sua saúde, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o periculum in mora.

Ressalte-se que, em se tratando de criança, incidem, com especial intensidade, os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal, os quais impõem ao Estado o dever de assegurar, com absoluta primazia, a efetivação dos direitos fundamentais, dentre os quais se destaca o direito à saúde.

No tocante à responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, também não assiste razão ao agravante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, é assente no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações na área da saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, cabendo ao Poder Judiciário, se for o caso, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Assim, a pretensão do Estado de Mato Grosso de se eximir da obrigação, atribuindo-a exclusivamente a outro ente federativo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Por fim, a invocação genérica da cláusula da reserva do possível não se mostra apta a afastar o dever estatal, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, devendo prevalecer, na hipótese, a garantia do mínimo existencial, especialmente em se tratando de criança em situação de vulnerabilidade.

Diante desse cenário, inexistindo qualquer elemento capaz de evidenciar a inadequação da decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026